Tribunal: STF
Processo: MS 37477
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Flavia Suzana Reis e Souza contra ato da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão 8.401/2020, proferido nos autos do Processo TC 030.102/2018-9, assim ementado:
    “PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO ILEGAL COM VENCIMENTOS DE UM CARGO PÚBLICO E DOIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CIVIS. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO ART. 29 DA LEI 3.765/1960. ILEGALIDADE DE UMA CONCESSÃO, COM RECUSA DE REGISTRO AO ATO. LEGALIDADE DOS DEMAIS ATOS, COM DETERMINAÇÃO PARA OS REGISTROS CORRESPONDENTES. Nos termos do art. 29 da Lei 3.765/1960, é permitida a acumulação de duas pensões militares ou de uma pensão militar com benefício proveniente de um único cargo civil.”
    A impetrante alega que a autoridade coatora incorreu em erro material, uma vez que o ato impugnado assenta-se na premissa que ela buscaria acumular uma pensão militar com dois benefícios previdenciários civis e vencimentos de um cargo público, o que perfaz um total de quatro benefícios previdenciários. Em contraponto, a Autora afirma receber atualmente dois benefícios de natureza civil, um percebido perante o Regime Geral de Previdência Social (por tempo de contribuição) e outro custeado pelo Regime Próprio de Previdência Social (aposentadoria oriunda de cargo exercido no Ministério da Saúde). Sendo assim, a pensão militar seria o terceiro benefício, mas todos eles apresentariam origens distintas.
    Aduz que a autoridade coatora interpretou de forma isolada o art. 29, caput e inciso II, da Lei 3.765/1960, sem compatibilizá-lo com a norma constitucional da alínea “c “do inciso XVI do art. 37 do texto constitucional, a qual autoriza o acúmulo de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. 
    Sustenta, portanto, a legalidade da acumulação de uma pensão militar com duas aposentadorias civis de profissional da saúde, provenientes de diferentes fontes e com regimes diversos de previdência social.
    Destaca, ainda, que o TCU deve ser identificado como a autoridade coatora, uma vez que o Comando da 3ª Região Militar foi mero executor material do ato praticado pela Corte de Contas.
    Por fim, requer a concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão dos efeitos do Acórdão da 2ª Câmara do TCU até o julgamento final desta ação.
    No mérito, pede o reconhecimento da constitucionalidade e da legalidade da acumulação, por parte da impetrante, da pensão militar e das duas aposentadorias civis, oriundas de cargos acumuláveis e, por consequência, determinar ao TCU que proceda ao registro da aludida pensão.
    Decido.
    A partir de pesquisa no sítio institucional do Tribunal de Contas da União referente ao Processo TC 030.102/2018-9, observa-se que na data de 07/10/2020, foi aviada petição veiculadora de pedido de reexame atualmente em processamento junto à Secretaria de Recursos do TCU, com Relator ainda indefinido.
    Nos termos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei 8.443/1992), depreende-se serem aplicáveis ao litígio as seguintes normas:
    “Art. 39. (…) o Tribunal apreciará, para fins de registro ou reexame, os atos de:
    I - admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, executadas as nomeações para cargo de provimento em comissão;
    II - concessão inicial de aposentadoria, reformas e pensões, bem como de melhorias posteriores que tenham alterado o fundamento legal do respectivo concessório inicial.
    Art. 48. De decisão proferida em processos concernentes às matérias de que tratam as Seções III e IV deste capítulo caberá pedido de reexame, que terá efeito suspensivo.
    Parágrafo único. O pedido de reexame reger-se-á pelo disposto no parágrafo único do art. 32 e no art. 33 desta Lei.”
    Consoante facilmente se nota, a Lei Orgânica do TCU prescreve que o pedido de reexame tem efeito suspensivo ope legis.
    Ocorre que a Lei 12.016/2009 é categórica na vedação de tutela pela via mandamental pretendida contra ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, in verbis: “Não se concederá mandado de segurança quando se tratar (…) de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução.” (art. 5º, inc. I). Isso porque faleceria, na hipótese narrada no dispositivo, o interesse de agir, sendo nesse sentido o ensinamento extraído da jurisprudência deste STF, firme ao obstar a interposição simultânea de mandado de segurança perante este Tribunal e pedido de reexame com efeito suspensivo ope legis junto ao TCU. Assim:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE MANDADO DE SEGURANÇA E DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. LEGALIDADE DE ATO DE APOSENTADORIA. NÃO-SUJEIÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. 1. O art. 5º, inc. I, da Lei n. 1.533/1951 desautoriza a impetração de mandado de segurança quando o ato coator puder ser impugnado por recurso administrativo provido de efeito suspensivo. 2. Inexistência de erro de fato. Impossibilidade de decretação de nulidade de processo administrativo, no qual pende julgamento de pedido de reexame, sob pena de se desrespeitar a competência constitucional do Tribunal de Contas da União. 3. No julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, o Tribunal de Contas da União não se sujeita aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Súmula Vinculante n. 3 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 26737 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 13.03.2009)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO SEGURANÇA. ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. RECUSA DE REGISTRO PELO TCU. INTERPOSIÇÃO, SEM A EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO, DE PEDIDO DE REEXAME, DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 5º, I, DA LEI Nº 12.016/2009. 1. Inviável a impugnação, considerada a falta de interesse de agir, de ato que, enquanto desafiado, sem a exigência de caução, por recurso administrativo – pedido de reexame - dotado de efeito suspensivo, carecia, ao tempo do ajuizamento da presente impetração, dos atributos da operatividade e da exequibilidade. (…) 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 28654 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16.05.2019)
    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DELIBERAÇÃO ESTATAL (TCU) QUE SOFREU, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO (PEDIDO DE REEXAME) REVESTIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, INDEPENDENTEMENTE DE CAUÇÃO. SUSPENSIVIDADE QUE SUBTRAI AO ATO IMPUGNADO A SUA EVENTUAL POTENCIALIDADE LESIVA. SITUAÇÃO QUE INVIABILIZA A UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI Nº 12.016/2009, ART. 5º, I). DOUTRINA. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. – Não se revela admissível mandado de segurança quando impetrado contra ato ou deliberação estatal de que caiba recurso administrativo revestido de efeito suspensivo, independentemente de caução, pois, em tal hipótese, o ato impugnado não terá aptidão para produzir efeitos lesivos que afetem o direito vindicado pelo autor do “writ” constitucional, que se reputará – ante a ausência de interesse de agir – carecedor da ação de mandado de segurança. – Inviável, desse modo, a utilização simultânea, contra o mesmo ato ou deliberação estatal, de mandado de segurança e de recurso administrativo com efeito suspensivo, cuja interposição independa da prestação de garantia, sob pena de carência do “writ” mandamental. Doutrina. Precedentes.” (MS 37176 MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 08.07.2020)
    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança, por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 e do art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente